Tribunal: CARF
Processo: 12448.728551/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728551/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.394 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
GEORGE FREDERICO DE MIRANDA JORDÃO CLARK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Com a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, bem como
dos documentos pertinentes ao pagamento, o recorrente superou os obstáculos
identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão de origem, e, portanto, a
dedução deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente para restabelecer a dedução pleiteada, no
valor indicado ao longo da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728551/2011-22
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.394 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728551/2011-22

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 06 a 09), data de ciência em 30/05/11 (fls. 24 e 25), relativo
à dedução indevida de pensão judicial de R$ 33.980,00, tendo a fiscalização acatado os
14 salários mínimos em face dos filhos do contribuinte e ex-esposa.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na Notificação.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou, em 20/06/11, a impugnação de
fls. 02 e 03, alegando, em síntese, que:
1. Declarou pensão paga a sua filha universitária, Maria Isabel da Rocha Carvalho
Clark, no valor de R$ 19.650,00 e também para o seu filho estudante, João Pedro da
Rocha Carvalho Clark, no mesmo valor;
2. Está juntando a sentença de homologação pensão, sendo R$ 600,00 para cada filho e
R$ 200,00 para a ex-esposa que posteriormente foi cancelada para esta última;
3. A determinação judicial foi para a correção da pensão pelo índice do salário mínimo,
correspondendo a 06 salários mínimos para cada filho, já que na época o valor do
salário mínimo era de R$ 100,00;
4. Assim, com base nos depósitos na conta de sua filha, Maria, solicita que seja
considerada a dedução com pensão em favor tanto da filha como também de seu filho;
5. O mesmo já teria sido comprovado no processo no
13706.009514/2008-91 do ano base 2006;
6. O Fisco teria se equivocado ao considerar o valor da pensão de 14 salários mínimos
no ano, ou seja, R$ 5.320,00 (14 X R$ 380,00) quando o correto seria mensal;
7. Dessa forma, pede o cancelamento do Lançamento.
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A autoridade lançadora apurou uma dedução indevida de pensão judicial de R$
33.980,00, tendo a fiscalização acatado os 14 salários mínimos em face dos filhos do
contribuinte e ex-esposa.
O contribuinte alega, em síntese, que:
1. Declarou pensão paga a sua filha universitária, Maria Isabel da Rocha Carvalho
Clark, no valor de R$ 19.650,00 e também para o seu filho estudante, João Pedro da
Rocha Carvalho Clark, no mesmo valor;
2. Está juntando a sentença de homologação pensão, sendo R$ 600,00 para cada filho e
R$ 200,00 para a ex-esposa que posteriormente foi cancelada para esta última;
3. A determinação judicial foi para a correção da pensão pelo índice do salário mínimo,
correspondendo a 06 salários mínimos para cada filho, já que na época o valor do
salário mínimo era de R$ 100,00;
4. Assim, com base nos depósitos na conta de sua filha, Maria, solicita que seja
considerada a dedução com pensão em favor tanto da filha como também de seu filho;
5. O mesmo já teria sido comprovado no processo no
13706.009514/2008-91 do ano base 2006;
6. O Fisco teria se equivocado ao considerar o valor da pensão de 14 salários mínimos
no ano, ou seja, R$ 5.320,00 (14 X R$ 380,00) quando o correto seria mensal;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.394 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728551/2011-22

7. Dessa forma, pede o cancelamento do Lançamento.
A Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra F, dispõe que são dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
Analisando-se os autos, observa-se que de fato a fiscalização acatou a homologação
judicial juntada ao processo pelo contribuinte às fls. 10 e 11, tendo simplesmente
multiplicado os 14 salários mínimos por R$ 380,00, achando o montante de R$ 5.320,00
como dedução permitida para o ano em questão.
Entretanto, o próprio interessado afirma que declarou pagamento de pensão apenas para
sua filha, Maria Isabel da Rocha Carvalho Clark, no valor de R$ 19.650,00 e para o seu
filho estudante, João Pedro da Rocha Carvalho Clark, no mesmo valor, perfazendo o
total de R$ 39.300,00.
De fato a Justiça homologou uma pensão de 6 salários mínimos mensais para cada filho,
visto que o valor que constou naquela decisão foi de R$ 600,00 mensais para cada um
deles e a correção seria pelo salário mínimo que na ocasião tinha o valor de R$
100,00. Vale ressaltar que o depósito deveria ser feito em conta bancária do Banerj, sem
indicar em nome de quem a conta seria aberta.
Frise-se que no ano-calendário de 2007, o salário mínimo nos meses de janeiro a março
foi de R$ 350,00 e nos meses de abril a dezembro de R$ 380,00. Portanto, o limite para
dedução a título de pensão para a sua filha, Maria Isabel da Rocha Carvalho Clark, seria
de R$ 26.820,00 e para o seu filho, João Pedro da Rocha Carvalho Clark, o mesmo
valor de R$ 26.820,00, lembrando que no ano em questão o próprio impugnante não
deduziu pensão com sua ex-esposa, como informado pelo autuado na peça de defesa e
de acordo com a declaração de ajuste anual de fls. 18 a 22.
Então, após 12 anos da homologação da pensão e sem que o juiz tenha determinado em
nome de quem ela seria depositada, caberia ao interessado apresentar documentação
comprobatória que pudesse demonstrar o efetivo pagamento da pensão tanto em favor
de sua filha como também em nome de seu filho.
É necessário salientar que para efeito de comprovação da dedução com pensão judicial,
os depósitos bancários precisam pertencer ao ano-calendário de 2007 e os mesmos
devem estar em nome do efetivo beneficiário da pensão.
Ocorre que os depósitos bancários de fls. 12 a 14, que estão em nome da beneficiária,
Maria Isabel da Rocha Carvalho Clark, e pertencem ao ano de 2007, somam a
importância de R$ 36.165,00.
Os demais depósitos lá apontados não possuem a data em que eles foram feitos, mas
apenas a identificação de datas manuscritas, não sendo possível aceitá-los.
Ademais, não há nenhum depósito em favor do outro filho do interessado, ou seja, João
Pedro da Rocha Carvalho Clark, sendo necessário manter a glosa total de R$
19.650,00 a título de pensão em seu favor.
Todavia, em relação à pensão em face de sua filha, Maria Isabel da Rocha Carvalho
Clark, é preciso acatar o valor de R$ 19.650,00 que foi declarado pelo sujeito passivo
em sua DAA, pois em conformidade com o limite estabelecido no acordo judicial, o
contribuinte deveria pagar para sua filha uma pensão de R$ 26.820,00 (seis salários
mínimos) e os depósitos comprovados em nome dela alcançaram o valor de R$
36.165,00.
Por conseguinte, em obediência ao que dispõe a norma legal vigente e pelo fato de a
fiscalização já ter considerado uma dedução com pensão de R$ 5.320,00, deve ser
acatada a diferença de R$ 14.330,00 de pensão em nome de Maria Isabel da Rocha
Carvalho Clark, ficando mantida a dedução indevida de pensão judicial no valor de
R$ 19.650,00, tendo em vista que o interessado deduziu a importância de R$ 39.300,00
(19.650,00 em favor de cada filho).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.394 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728551/2011-22

Diante da alteração acima, a apuração do imposto de renda, se deu da forma abaixo
(valores em reais):
Rendimentos tributáveis...............................................................81.784,05
Deduções.......................................................................................52.289,84
Base de cálculo..............................................................................29.494,21
Imposto apurado..............................................................................2.059,49
Imposto pago declarado..................................................................4.510,00
Imposto a restituir apurado..............................................................2.450,51
Imposto a restituir declarado...........................................................4.510,00
Imposto já restituído...............................................................................0,00
Saldo de imposto a restituir.............................................................2.450,51
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Procedência em Parte da
Impugnação em tela, ficando alterado o Lançamento para saldo de imposto a restituir de
R$ 2.450,51.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação tributária de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, bem como dos respectivos pagamentos, cujo adimplemento se deseja deduzir no
cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.394 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728551/2011-22

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve parcialmente a rejeição
das deduções pleiteadas, segundo a seguinte síntese:

Alimentando
Valor
Motivação
João
Pedro
da
Rocha
Carvalho Clark
R$ 19.650,00
Ausência de comprovação do
efetivo pagamento
Indistinto
(comprovantes
alheios às fls. 12 a 14)

Ausência de indicação da data
em que realizados

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.394 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728551/2011-22

Em resposta, o recorrente afirma que os valores devidos ao alimentando foram
depositados na mesma conta de sua irmã, também alimentanda.
De fato, inexiste dúvida de que os valores em questão foram efetivamente
transferidos, conforme o órgão julgador de origem reconhece, verbatim:

Todavia, em relação à pensão em face de sua filha, Maria Isabel da Rocha Carvalho
Clark, é preciso acatar o valor de R$ 19.650,00 que foi declarado pelo sujeito passivo
em sua DAA, pois em conformidade com o limite estabelecido no acordo judicial, o
contribuinte deveria pagar para sua filha uma pensão de R$ 26.820,00 (seis salários
mínimos) e os depósitos comprovados em nome dela alcançaram o valor de R$
36.165,00. (grifei)

O órgão julgador de origem manteve a rejeição, dada a circunstância de os valores
terem por destino conta-corrente da alimentanda, e não do alimentando.
Porém, o próprio título judicial não definia modo específico para cumprimento da
obrigação alimentar, como se lê no acórdão-recorrido, textualmente:

De fato a Justiça homologou uma pensão de 6 salários mínimos mensais para cada filho,
visto que o valor que constou naquela decisão foi de R$ 600,00 mensais para cada um
deles e a correção seria pelo salário mínimo que na ocasião tinha o valor de R$
100,00. Vale ressaltar que o depósito deveria ser feito em conta bancária do
Banerj, sem indicar em nome de quem a conta seria aberta. (grifei)

A diferença entre o valor depositado e a quantia devida ao alimentando é muito
próxima da quantia paga à alimentada, já reconhecida (R$ 36.165,00 - R$ 19.650,00 = R$
16.515,00 ∆ R$ 3.135,00). Como o recorrente não adimpliu integralmente a pensão à filha1,
segundo os parâmetros identificados pelo órgão de origem, é crível conjecturar que ele também
tenha inadimplido parcialmente a obrigação ao alimentando.
Se o recorrente inadimpliu parcialmente ambas as pensões alimentícias, e o
alimentando reconhece ter recebido tais valores (fls. 54), conclui-se que a diferença entre o valor
total depositado na conta da alimentanda e a quantia a ela devida a título de pensão alimentícia
não corresponde a excesso, mas ao valor devido ao alimentando.
Assim, a dedução pleiteada deve ser parcialmente restabelecida, não para a
quantia apontada pelo recorrente, de R$ 39.300,00, mas para a quantia cuja transferência fora
efetivamente comprovada, de R$ 36.165,00.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer a dedução pleiteada, no valor indicado ao longo
da fundamentação.

1 "... , pois em conformidade com o limite estabelecido no acordo judicial, o contribuinte deveria pagar para sua filha
uma pensão de R$ 26.820,00 (seis salários mínimos)".
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.394 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728551/2011-22

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Original